Tribunal: TJMT
Processo: 1008489-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1008489-94.2021.811.0000
Recorrentes: VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA e OUTRO
Recorrido: SEMENTES CONQUISTA EIRELI – EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 106659465) interposto por VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA e OUTRO por meio da Defensoria Pública (Curadora Especial), com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de agravo de instrumento da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 93689462):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO.
São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC). E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado. (RAI n° 1008489-94.2021.8.11.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07/07/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 99874481.
Os recorrentes sustentam em suas razões, negativa de vigência ao art. 833, X do CPC, ao fundamento de que a impenhorabilidade da reserva financeira de até 40 salários mínimos, prevista no inciso X do aludido artigo não se restringe à caderneta de poupança, abrangendo também outros tipos de aplicações financeiras, como a conta corrente.
Recurso tempestivo (id. 106789968).
Preparado dispensado (id. 87511493).
Contrarrazões (id. 110086492).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de agravo de instrumento houve a manutenção da decisão de primeiro grau por este Sodalício. Os recorrentes, por mio da Defensoria Publica, se insurgem pela via especial salientando a negativa de vigência ao art. 833, X do CPC.
In casu, o acórdão considerou que no caso versando não houve comprovação no sentido de que o valor bloqueado (R$ 18.349,13) é fruto do trabalho do executado, e, apesar da arguição da impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos, não foi demonstrado que o aludido valor estava depositado em caderneta de poupança.
Com efeito, a partir da provável ofensa ao aludido dispositivo legai, sustenta-se nas razoes do especial, que reserva financeira de até 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC não se limita à caderneta de poupança.
A questão foi debatida pelo colegiado, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Portanto, a partir da alegada ofensa ao art. 833, X, do CPC, o recurso merece ter o normal seguimento. A propósito, o STJ já decidiu que:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS NÃO EXCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 11/10/2021, DJe 14/10/2021)” (grifei).
“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)” (grifei).
Portanto, o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça